Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-76.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVA E VENDA DE VEÍCULO. PARCELAMENTO. NÃO ADIMPLEMENTO. TRADIÇÃO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1.Apelação interposta contra sentença proferida em sede de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo, que considerou não demonstrada a avença entre as partes e o inadimplemento do réu a partir da prova carreada aos autos.
2.O ônus de produzir prova quanto ao fato impeditivo do direito do autor a ver rescindido o contrato é do réu. Se este não trouxe aos autos nenhuma prova testemunhal ou documental apta a sustentar o pagamento do preço convencionado para a aquisição do veículo ou a inexistência de tradição do bem, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Precedentes do TJDFT.
3.Apelação do autor conhecida e provida. Sentença reformada.